Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727995-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIAN BRITO DE AMORIM IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Digam as partes se pretendem alguma providência final. Prazo de 5 (cinco) dias. Nada requerido, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator